Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 882. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DISTINÇÃO. CONDOMÍNIO DE LOTES. REGULARMENTE CONSTITUÍDO. DESPESAS COMUNS. DEVERES DO CONDÔMINO. ARTIGO 1336, I, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1030, II, do Código de Processo Civil, recebida a petição de recurso especial, após a apresentação das contrarrazões, o presidente do tribunal recorrido encaminhará o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir de entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo.
2. Por ocasião do julgamento do REsp. 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram."
3. O caso em tela é distinto dos fundamentos da decisão proferida no REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, bem como da decisão do REsp 1.908.717/DF, por se tratar de condomínio de lotes regularmente constituído, registrado no Cartório do 1o Ofício de Títulos e Documentos de Brasília-DF, o que justifica a cobrança das taxas devidas em relação às despesas comuns entre os condôminos.
4. Nos termos do artigo 1358-A, §2o, do Código Civil, aos condomínios de lotes, é aplicado o disposto no artigo 1336, inciso I, do Código Civil, sobre os condomínios edilícios, que estabelece que “são deveres do condômino: I – contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.
5. Recurso desprovido. Acórdão ratificado.